Tribunal: STF
Processo: ADI 1278
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-18
Data de publicação: 1995-05-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR.
O deferimento da liminar na ação direta de inconstitucionalidade
pressupõe o sinal do bom direito e o risco de manter-se com plena
eficácia o ato normativo impugnado, requisitos reveladores da
relevância da matéria versada na inicial. Isto não ocorre
relativamente à Lei do Estado de Santa Catarina de nº 1.179/94, no
que disciplinou a pasteurização do leite de cabra. A competência
para legislar sobre proteção e defesa da saúde é concorrente -
inciso XII do artigo 24 da Constituição Federal.